Tribunal: TJDFT
Processo: 0711538-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711538-87.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO SILVA MORAIS, THIAGO JOSE MARTINS RODRIGUES APELADO: RAFAEL PEREIRA DA SILVA, L S LIMA VEICULOS - EPP D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno (ID no 57373433) interposto por THIAGO JOSÉ MARTINS RODRIGUES contra a decisão, de ID no 56976174, que deferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao também apelante Marcelo Silva Morais, assim como não conheceu do apelo interposto pelo ora agravante (THIAGO JOSÉ MARTINS), por ser deserto. Intimem-se os agravados (L S LIMA VEÍCULOS EPP, RAFAEL PEREIRA DA SILVA e MARCELO SILVA MORAIS) para manifestação sobre o agravo interno interposto, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo legal de 15 (quinze) dias. Por fim, com a resposta da parte agravada nos autos, retornem-me os autos para análise do pedido de reconsideração ou inclusão em pauta, nos termos do art. 1021, § 2o (parte final) do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador